Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-12.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800602-12.2022.8.14.0069

APELANTE: FELIX PEREIRA MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS -

MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
ser
beneficiário do INSS, e sua conta é especificamente para recebimento do benefício previdenciário, utilizando apenas para saques e extratos, fazendo jus o direito de ter conta corrente com pacote de tarifa zero, asseverando que a resolução nº 3.919 do BACEN, em seu art. 2º, incisos I, prevê que as instituições bancárias são obrigadas a oferecer aos clientes da conta de serviços básicos, salientando que tivesse sido informado que tinha direito a uma conta corrente gratuita para recebimento de seu benefício previdenciário, não teria optado por outra.

3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
13175067)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5.
Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim,
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais,
se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
FELIX PEREIRA MARTINS
e

como apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800602-12.2022.8.14.0069

APELANTE:

FELIX PEREIRA MARTINS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIX PEREIRA MARTINS
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
., ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
13175065
), narrou o autor/apelante que
possuía uma conta corrente com pacote de tarifas zero, junto ao Requerido, contudo, sua conta corrente com tarifas zero, nos termos autorizado e previsto pelo Banco Central, a qual foi alterada, e passou a sofrer descontos de tarifa bancária, com parcela mensal no valor de R$ 21,6 (vinte e um reais e sessenta centavos), sendo descontadas desde 13/08/2018, correspondendo a 45 (quarenta e cinco) parcelas, totalizando o valor de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais).

Pleiteou, assim, pela inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para que a parte ré apresente o contrato bancários que ensejaram a conversão da conta corrente pacote tarifa zero para conta corrente comum, bem como que apresente os extratos bancários desde a abertura da conta e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a ilegalidade da relação contratual, convertendo a
corrente da parte requerente convertida para conta com pacote de tarifas zero, bem como que seja sustado os descontos das tarifas bancárias, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 13175085, foi deferida a gratuidade de justiça à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
13175087
), arguiu a instituição financeira a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias, a inocorrência de danos morais, visto que que a autora estaria fazendo uso de diversos serviços disponibilizados pelo ora apelado, requerendo a condenação do ora apelante por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Por sua vez, o autor apresentou réplica a contestação (ID
13175093), refutando a tese defendida pala instituição financeira, ora apelada.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
13175099)
, que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
FELIX PEREIRA MARTINS
interpôs Recurso de Apelação (ID
13175101
), alegando ser
beneficiário do INSS, e sua conta é especificamente para recebimento do benefício previdenciário, utilizando apenas para saques e extratos, fazendo jus o direito de ter conta corrente com pacote de tarifa zero.

Assevera que a resolução nº 3.919 do BACEN, em seu art. 2º, incisos I, prevê que as instituições bancárias são obrigadas a oferecer aos clientes da conta de serviços básicos, salientando que tivesse sido informado que tinha direito a uma conta corrente gratuita para recebimento de seu benefício previdenciário, não teria optado por outra.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID

13175105
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
ser
beneficiário do INSS, e sua conta é especificamente para recebimento do benefício previdenciário, utilizando apenas para saques e extratos, fazendo jus o direito de ter conta corrente com pacote de tarifa zero, asseverando que a resolução nº 3.919 do BACEN, em seu art. 2º, incisos I, prevê que as instituições bancárias são obrigadas a oferecer aos clientes da conta de serviços básicos, salientando que tivesse sido informado que tinha direito a uma conta corrente gratuita para recebimento de seu benefício previdenciário, não teria optado por outra.

Em sua exordial (ID
13175065
), narrou o autor/apelante que
possuía uma conta corrente com pacote de tarifas zero, junto ao Requerido, contudo, sua conta corrente com tarifas zero, nos termos autorizado e previsto pelo Banco Central, a qual foi alterada, e passou a sofrer descontos de tarifa bancária, com parcela mensal no valor de R$ 21,6 (vinte e um reais e sessenta centavos), sendo descontadas desde 13/08/2018, correspondendo a 45 (quarenta e cinco) parcelas, totalizando o valor de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais).

Em contestação (ID
13175087
), arguiu a instituição financeira a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias, a inocorrência de danos morais, visto que que a autora estaria fazendo uso de diversos serviços disponibilizados pelo ora apelado, requerendo a condenação do ora apelante por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

A sentença de origem
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora
interpôs o presente recurso,
alegando ser
beneficiário do INSS, e sua conta é especificamente para recebimento do benefício previdenciário, utilizando apenas para saques e extratos, fazendo jus o direito de ter conta corrente com pacote de tarifa zero.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
13175067)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/05/2023